Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-62.2022.8.11.0059
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002282-62.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTE ARAUJO GUEDES - CPF: 434.210.671-04 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário e processual civil. Ação declaratória de tempo de serviço. Conselheiro tutelar. Regulariza
ção de contribuições previdenciárias. Certidão de tempo de contribuição. Ausência de dialética recursal. Responsabilidade do ente público. Não conhecimento do recurso municipal. Recurso federal não provido.

I.

Caso em exame

Apelações interpostas pelo Município de Confresa/MT e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos de ação declaratória de tempo de serviço, reconheceu à autora o direito ao cômputo do período de 1997 a 2006 como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A sentença condenou o Município a regularizar pendências relativas ao recolhimento de contribuições e
fornecer
documentação necessária ao INSS, o qual, por sua vez, foi condenado
no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

II.

Questão em discussão

2.
2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o recurso interposto pelo Município de Confresa preenche o requisito de
dialeticidade
, requisito formal de admissibilidade recursal;

(
ii
) definir se, diante da comprovação de vínculo remunerado como conselheira tutelar, é devida a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo INSS, independentemente da ausência de registros no CNIS.

III.

Razões de decidir

3.
O princípio da
dialeticidade
exige que o recurso enfrente diretamente os fundamentos da decisão recorrida; a ausência dessa impugnação específica implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

4. O recurso do Município se limita a impugnar a suposta imposição de averbação no regime próprio (
Previcon
), o que não foi determinado pela sentença, que apenas impôs a regularização das pendências perante o RGPS e o fornecimento da documentação ao INSS.

5. A existência de vínculo remunerado entre a autora e o Município no período de 1997 a 2006 restou comprovada por folhas de pagamento e declarações funcionais, configurando fato gerador da obrigação previdenciária.

6. Nos termos do art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91, compete ao empregador recolher as contribuições devidas ao RGPS sempre que houver remuneração ao segurado.

7. O art. 40, §13, da CF/1988 impõe a filiação ao RGPS para contratados temporários, sendo responsabilidade do ente contratante o recolhimento das contribuições.

8. A ausência de registros no CNIS não impede a expedição da CTC quando há comprovação documental idônea do vínculo e da remuneração, nos termos do art. 132 da Instrução Normativa no 77/2015.

9. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que a omissão do empregador quanto aos recolhimentos não pode prejudicar o direito do segurado à contagem de tempo de contribuição.

IV.

Dispositivo

10
. Recurso do Município de Confresa não conhecido por ausência de
dialeticidade
.

Recurso do INSS conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 13; Lei no 8.212/91, art. 30, I, "a"; Decreto no 3.048/99, art. 9o, §15, XV; Instrução Normativa INSS no 77/2015, art. 132.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0002499-40.2012.8.11.0038, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 24/10/2023.

TJMT, APL 0007298-62.2011.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/07/2020.

TRF4, AC 5030562-40.2019.4.04.7000, Rel. Márcio Antônio Rocha, j. 13/07/2021.

TRF4, AC 5012035-64.2019.4.04.9999, Rel. Eliana
Paggiarin
Marinho, j. 06/10/2020.

TRF5, AC 0800076-52.2016.4.05.8504, Rel. Des. Fernando Braga, j. 14/06/2018.

TRF4, AC 5020633-36.2021.4.04.9999, Rel. Oscar Valente Cardoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações
Cíve
is
interposta
s
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou procedente
s

os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Tempo de Serviço c/c Obrigação de Fazer,
procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Confresa a regularizar as pendências relativas ao recolhimento das contribuições previdenciárias e a fornecer a documentação necessária à liquidação dos salários-de-contribuição
do período de 1997 a 2006
, e o INSS à expedição da CTC em favor da parte autora.

O Município de Confresa, em suas razões, aleg
a

que o vínculo da autora foi temporário e que os contratados nessa condição, por força da Lei Municipal no 1.701/2004, não integram o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), estando vinculados exclusivamente ao RGPS; que a responsabilidade pela averbação e registro no CNIS é exclusiva do INSS, não tendo o Município sistema hábil ou competência técnica para realizar a averbação determinada e que, à época, o regime próprio (PREVICON) ainda não estava efetivamente operante, tendo entrado em funcionamento apenas em 2012.

Finaliza pugnando pela reforma parcial da sentença, para excluir sua responsabilidade pela averbação, reconhecendo a competência exclusiva do INSS para esse fim.

O INSS, por sua vez, alega
que
até 27/11/2001
os conselheiros tutela
res eram segurados facultativos
e, portanto, não havia obrigação de recolhimento automático, mas sim v
oluntário por parte do segurado, enfatizando que a

partir do Decreto no 4.032/2001
passaram a ser segurados obrigatórios do RGPS, na condição de contribuintes individuais, ainda assim responsáveis pelo próprio recolhimento das c
ontribuições.

Sustenta que a autora não comprovou o recolhimento das contribuições nesse período, sendo
incabível a emissão da CTC sem essa comprovação
.

Em
contrarrazões
,

a recorrente requer
o
não conhecimento do recurso do Município por ausência de
dialeticidade
, afirmando que as razões recursais estariam dissociadas da sentença, pois esta não impôs ao Município a averbação do tempo no regime próprio, mas sim o dever de regularizar os recolhimentos ao RGPS e
fornecer
documentação para fins de emissão da CTC pelo INSS.

No mérito, defende que o Município, enquanto empregador, é o responsável legal pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, conforme o art. 30, I, "a", da Lei no 8.212/91, não podendo sua omissão prejudicar o direito da autora à contagem recíproca e finaliza, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar,
o
Ministério Público opinou pela
não intervençã
o,
entendendo que a matéria tratada na lide não se enquadra nas hipóteses que justificam sua atuação como fiscal da ordem jurídica

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025